Tribunal: TJPA
Processo: 0025944-08.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025944-08.2017.8.14.0401

APELANTE: ZANATO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática do delito em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação do delito perpetrado, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor da infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima e o atual namorado dela, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de maio e finalizada aos seis dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Zanato Ferreira da Silva,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Maurício Ponte Ferreira de Souza, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03(três) mês e 15(quinze) dias de detenção, em regime aberto, por ter sido incursionado nas sanções punitivas do art. 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 6003508, que no dia 12/03/2016, o acusado ameaçou de mal injusto e grave a integridade física da vítima Raquel Alcigenia da Cruz Silva, via contato telefônico, aduzindo que se ela não voltasse a conviver com ele, a mataria com 06(seis) tiros na cara e a encheria de facadas, bem como iria matar a mãe da depoente queimada com gasolina.

Que segundo apurado, o casal conviveu em união estável pelo período de 06(seis) anos e tiveram um filho de nome Gustavo da Cruz Matias, hoje com 04(quatro) anos de idade. Não obstante, a vítima decidiu deixar de conviver com o denunciado em face de sua agressividade e ele passou a ameaçá-la.

Prossegue aduzindo a exordial do Órgão Ministerial que, conforme relatos da vítima, o acusado já a agrediu em outras oportunidades, bem como já colocou uma arma em sua cabeça.

Por fim, assevera a peça acusatória que o acusado resta incurso nas sanções punitivas do art. 147, do CPB, c/c art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais
,
à ID 8241229
, pugna a defesa, pela absolvição, sob a alegação da condenação ter se pautado, exclusivamente, na palavra da vítima e do informante, atual companheiro dela.

Em contrarrazões
,
à ID 8241229
, a RMP de 1º Grau, Dra. Ângela Maria Balieiro Queiroz, manifesta-se pelo
conhecimento
e desprovimento do recurso interposto pelo apelante, devendo a sentença ser confirmada em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, pronuncia-se pelo
conhecimento e não provimento
da presente apelação.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Aduz a defesa, em tese única, que a absolvição do réu se impõe, ante a fragilidade probatória trazida aos autos, haja vista a inadmissibilidade de sua condenação com base, exclusivamente, em depoimento da vítima e do informante, atual companheiro dela.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão do recorrente não merece abrigo.

Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto não merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática do delito em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação do delito perpetrado, como verificado no caso em apreço.

Ademais, todos esses elementos probantes, colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, consoante se verifica pelo depoimento da vítima, em Juízo,
à ID 8241226
, consoante sentença
a quo
, induvidosamente leva à conclusão de que o apelante é o autor da infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima, sua ex-companheira, Francinete Barros Sales, bem como seu namorado, vez que foi até à casa dela e passou a bater insistentemente na porta, querendo que ela abrisse, momento em que a ofendida ligou para seus filhos, que logo vieram em seu socorro, tendo, ainda, a vizinha lhe dito que o acusado tentou subir pelo muro de sua casa, ao ela se opôs, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.

Em realidade, nos crimes contra a liberdade pessoal, como o verificado no caso sob exame, normalmente ocorridos às escondidas, em termos de prova convincente, a palavra da vítima, como não poderia deixar de ser, prepondera sobre a do indiciado; pois, não obstante o réu tenha negado os fatos, em juízo, consoante se verifica,
à ID 8241226
, seus argumentos são frágeis e típicos de quem jamais confessaria o delito, até porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

De outra banda,
in casu
, não se vislumbra, na ofendida, desvio de personalidade, pois não acusaria um inocente da prática de um crime que não cometera, diferentemente de quem está sendo acusado que, em geral, não assume as responsabilidades de seus atos.

Destarte, nunca é demais lembrar que nos crimes ocorridos em âmbito doméstico, a palavra da vítima assume crucial importância, em razão da comum inexistência de testemunhas presenciais em delito dessa natureza, possuindo assim, fundamental importância para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS - VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS - VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS - VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS – VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS
- Não há que se falar em insuficiência de provas se a condenação se ampara na palavra das vítimas secundada pela prova testemunhal produzida, o que se privilegia em detrimento da negativa isolada do réu.
(TJ-MG - APR: 10313180115609001 Ipatinga, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 02/06/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2021)

Apelação. Violência doméstica. Ameaça. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. 1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações das vítimas ao longo de toda persecução penal. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Alegada ausência do elemento subjetivo. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Desnecessidade de contexto de ânimo calmo e refletido. 3. Dosimetria da pena que não comporta reparo. 4. Regime inicial aberto corretamente fixado. Réu que ostenta condições subjetivas favoráveis. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade de concessão dos sursis. Aplicação das condições previstas no art. 78, §2º, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SP - APR: 15006356520208260581 SP 1500625- 65. 2020.8.26.0581, Relator: Marcos Alexandre Coelho idos Zilli, Data de Julgamento: 18/10/2021, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2021)

Assim sendo, diante de tudo que foi produzido até aqui, o conjunto probatório presente nos autos não deixa dúvidas acerca tanto da materialidade quanto da autoria delitivas não havendo como deixar de reconhecer a existência do crime de ameaça, e que a autoria recaia sobre o apelante, sendo o bastante para formar um conjunto probatório que, indubitavelmente, autoriza o decreto condenatório no caso em apreço, daí não há o que falar em absolvição, ante a
fragilidade probatória trazida aos autos,
como bem que fazer entender a defesa.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do
recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30

de maio de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022